Tribunal: TCU
Processo: 007.985/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Maranhão em razão da impugnação de despesas relacionadas com a execução física e financeira de Convênio

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Maranhão, entidade concedente, em desfavor do Centro de Educação e Cultura do Trabalhador Rural - Centru (CNPJ: 11.573.078/0005-45), na qualidade de entidade convenente, em solidariedade com seus gestores à época, Sr. Joaquim Alves de Sousa (CPF: XXX.856.063-XX), na condição de coordenador-geral (gestão de 1o/12/2004 a 31/12/2006), e Sr. Manoel Conceição Santos (CPF: XXX.277.658-XX), na condição de coordenador-geral (gestão de 1o/1/2007 a 31/12/2008), em razão da impugnação de despesas relacionadas com a execução física e financeira do Convênio CRT/MA 8000/2004 (Siafi 917978), celebrado entre o Incra-MA e a referida entidade, no valor total de R$ 2.327.215,60, transferidos entre dezembro de 2004 e setembro de 2008, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c" e § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Centro de Educação e Cultura do Trabalhador Rural - Centru (CNPJ: 11.573.078/0005-45), na qualidade de entidade convenente, do Sr. Joaquim Alves de Sousa (CPF: XXX.856.063-XX), na condição de Coordenador-Geral do Centru (gestão de 1o/12/2004 a 31/12/2006), e do Sr. Manoel Conceição Santos (CPF: XXX.277.658-XX), na condição de Coordenador-Geral do Centru (gestão de 1o/1/2007 a 31/12/2008); 9.2. condenar solidariamente os responsáveis abaixo indicados ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.2.1. responsáveis solidários: Centro de Educação e Cultura do Trabalhador Rural - Centru e Sr. Joaquim Alves de Sousa: Valor original (R$) Data da ocorrência Responsáveis 350,20 10/3/2004 Centro de Educação e Cultura do Trabalhador Rural Sr. Joaquim Alves de Sousa 343.023,38 31/12/2004 25.817,24 24/8/2005 26.600,13 16/12/2005 58.051,15 27/7/2006 9.2.2. responsáveis solidários: Centro de Educação e Cultura do Trabalhador Rural - Centru e Sr. Manoel Conceição Santos: Valor original (R$) Data da ocorrência Responsáveis 119.959,10 12/1/2007 Centro de Educação e Cultura do Trabalhador Rural Sr. Manoel Conceição Santos 75.371,20 6/11/2007 257.746,71 1o/9/2008 9.3. aplicar ao Centro de Educação e Cultura do Trabalhador Rural (CNPJ: 11.573.078/0005-45) e ao Sr. Manoel Conceição Santos (CPF: XXX.277.658-XX), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. aplicar ao Sr. Manoel Conceição Santos (CPF: XXX.277.658-XX) e ao Sr. Raimundo Monteiro dos Santos (CPF: XXX.865.073-XX) individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendidas as notificações; 9.6. enviar cópia deste acórdão ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e aos responsáveis para ciência; e 9.7. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 para adoção das medidas cabíveis.